Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DESPACHO A petição de ID 19895965 apenas comunica o desenrolar do tratamento da agravante, sem nada requerer. Ademais, qualquer providência para efetivação da tutela provisória deve ser requerida ao juízo competente, na forma do art. 297, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aguarde-se a intimação e o prazo para resposta do agravado. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403